Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-38.2017.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000373-38.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[Cuiaba Prefeitura Municipal (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), H L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.593.989/0001-94 (RECORRENTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), EDGAR LEAL LOUREIRO - CPF: 716.249.531-15 (ADVOGADO), ANA PAULA MABACO DE SOUZA - CPF: 018.642.661-55 (RECORRIDO), GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.325.731-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000373-38.2017.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ANA PAULA MABACO DE SOUZA

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

ANA PAULA MABACO DE SOUZA

MUNICIPIO DE CUIABÁ

H L CONSTRUTORA LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/03/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE OCORRIDO POR BUEIRO ESTAR SEM TAMPA – DANO MORAL E MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo
analisou a responsabilidade, condenando solidariamente os reclamados a indenizar a autora ante o acidente.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma desarrazoada.

Majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso da autora conhecido e parcialmente provido

Recurso do Município de Cuiabá conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagar a título de danos materiais o valor de R$ 65,79 (sessenta e cinco e setenta e nove reais) e danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação para ambos (material e moral), e, de correção monetária pelo IPCA-E
[1]
, a partir do efetivo prejuízo (desembolso) para os danos materiais e do arbitramento para os danos morais, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

A parte Recorrente MUNICIPIO DE CUIABÁ nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, eis que não cometeu ato ilícito. Requereu o provimento do recurso para afastar a responsabilidade do ente público ou subsidiariamente reconhecer a responsabilidade subsidiária.

A parte Recorrente

ANA PAULA MABACO DE SOUZA nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados.

As partes apresentaram contrarrazões, refutando
in totum
os argumentos carreados no recurso da parte adversa.

A parte reclamada solidária H L CONSTRUTORA LTDA não recorreu e não se manifestou em relação aos recursos.

A representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Os fatos relacionados ao acidente narrados pela autora foram amplamente comprovados, visto que na inicial foram juntados vídeos do momento do socorro da autora, que caiu no bueiro destampado, com cerca de 5 (cinco) metros de profundidade, bem como uma reportagem que concedeu para a TV local, narrando o acidente, sendo demostrado o local em obras, com o bueiro aberto, oferecendo risco para a população.

A autora teve lesões pelo corpo, conforme se verificam nas fotos juntadas e nos prontuários médicos. Foi demonstrado que o acidente ocorreu em 05/12/2015 e cerca de um mês após os fatos a autora ainda estava realizando tratamento, curativos e usando medicação.

Não há dúvidas de que a autora sofrera prejuízo moral e material. Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado conforme a nota fiscal da farmácia. Dessa forma, mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ 65,79 (sessenta e cinco e setenta e nove reais).

No entanto, merecendo reparos a sentença recorrida apenas na valoração do dano moral, eis que fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Portanto, que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Em relação ao recurso do Município de Cuiabá, o mesmo se insurge quanto a condenação por danos morais e materiais impostos na sentença, afirmando que no caso em tela não se deve aplicar a responsabilidade civil na modalidade objetiva, mas sim, subjetiva, posto que o acidente haveria ocorrido por suposta omissão de agente púbico.

Aduz ainda que a responsabilidade seria da empresa H L CONSTRUTORA LTDA que estava executando a obra. No entanto, o município falhou no exercício da fiscalização.

Sobre a responsabilidade objetiva, o STJ já proclamou:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. ATROPELAMENTO DE MENOR CAUSADO POR VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. CABIMENTO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E CIVIL. QUANTUM DEBEATUR. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, mormente quando se tratar de risco criado por ato comissivo de seus agentes.

2. A comprovação de dano e autoria basta para fazer incidir as regras dos arts. 37, § 6º, da Constituição, e 927, parágrafo único, do CC.

3. Ainda que o agente estatal tenha sido absolvido na esfera criminal, mesmo sob fundamento de ausência de culpa, entende-se haver total independência com respeito ao juízo cível, salvo as hipóteses previstas em lei. Precedentes do STJ.

4. Em caso de atropelamento de cidadão, por viatura do Estado, que ocasione lesões corporais, deve-se arbitrar o quantum indenizatório com maior parcimônia do que geralmente cogitado para situações mais graves (morte da vítima ou sua redução a estado vegetativo). Precedentes do STJ.

5. Recurso Especial parcialmente provido tão-somente para reduzir o quantum indenizatório por danos morais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se os demais dispositivos do aresto objurgado.

(STJ - REsp: 1140387 SP 2009/0174368-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2010)

Portanto, mantida a responsabilidade solidária do município juntamente com a empresa H L CONSTRUTORA LTDA.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cuiabá e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante da sucumbência do Município, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020